Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS.

1. É competência da Vara de Execução de Título Extrajudicial o processamento e o julgamento dos títulos extrajudiciais que tenham como parte as empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal (art. 35 da Lei no 11.697/2008). Precedente desta Corte.

2. Recurso conhecido e provido.